Tribunal: TJES
Processo: 5001868-39.2023.8.08.0028
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001868-39.2023.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDINEIA DE MELO AMORIM SOUZA
RECORRIDO: BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO LTDA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO RECONHECIDO PELA CONSUMIDORA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pelo Recorrente.

2. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

A controvérsia deve ser resolvida de acordo com as normas protetivas do consumidor, a quem assiste o direito de inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC),
em favor do consumidor quando se verificarem a hipossuficiência e a verossimilhança das alegações (artigos 2°, 3° e 6°, VIII do CDC) e, aplicando-se, também, a regra da responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC).
Por isso, a obrigação de indenizar,
in casu
, prescinde de culpa, sendo necessária a demonstração apenas da conduta, do dano e do nexo de causalidade.

Conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

No caso em questão, verifico que a parte requerida, ora recorrida, não se desincumbiu do seu ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, II, do CPC. Motivo pelo qual as alegações da recorrente merecem prosperar.

Verifico que o Magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos autorais sob o fundamento de que a autora, ora recorrente, teria juntado apenas as faturas de um cartão, ainda que fosse titular de dois cartões de crédito junto à empresa recorrida. Nesse sentido, com juntada de documentos pela recorrida em sede de contestação, estaria evidenciada a legitimidade da cobrança por parte da recorrida em face da recorrente.

Ocorre que os documentos juntados pela recorrida não comprovam, por si sós, que a recorrente é titular do cartão de crédito de
nº 6087.8300.0343.6444. Primeiramente, em seu depoimento pessoal colhido em juízo (ID 12244084) a recorrente nega ser titular do referido cartão de crédito, bem como não reconhece a compra efetuada no referido cartão.
No caso em questão, que se trata de ação declaratória negativa, em que o consumidor nega a contratação do cartão de crédito, e, consequentemente, a existência de dívida advinda do mesmo, incumbe ao fornecedor comprovar a existência e origem do débito. Contudo, no presente caso, a Administradora Requerida, ora recorrida, não trouxe nenhum documento idôneo capaz de comprovar a legitimidade da contratação do referido cartão de crédito.

Os documentos de ID 12244065, referentes às faturas do cartão de crédito nº 6087.8300.0343.6444, são demasiadamente vagos para comprovar a titularidade do cartão pela recorrente. Isso porque a única fatura que possui valor total é a de vencimento em 20/04/2023 (pag. 13), justamente o débito objeto da lide. Ademais, não foram juntados quaisquer comprovantes de quitação das demais faturas, é dizer, não há, com base nesses documentos, como comprovar que a recorrente quitou as demais faturas juntadas, o que, consequentemente, comprovaria a ciência da recorrente em relação ao referido cartão de crédito com a referida inadimplência.

Dito isso, não coaduno com o entendimento do Magistrado
a quo
segundo o qual a recorrente agiu de má fé ao juntar apenas as faturas referentes ao cartão de crédito de nº
6087.8300.1225.9647, na medida em que a recorrida não se desincumbiu do seu ônus de comprovar que a recorrente é, de fato, titular do cartão
nº 6087.8300.0343.6444. Não há contrato devidamente assinado pela recorrente, bem como não foram juntados comprovantes de pagamento de faturas referente ao cartão nº 6087.8300.0343.6444, embora as faturas juntadas comprovem débitos no referido contrato.

Nesse sentido, é relevante lembrar que, sendo impossível a prova pelo consumidor de que não deu azo à formação da dívida, tal ônus da prova recai sobre o fornecedor de serviços, conforme jurisprudência do eg. TJES,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATAÇÃO DE LIMITE PARA SAQUE. HIGIDEZ NÃO COMPROVADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR. NÃO CABÍVEL DEVIDO À AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO. DANO MORAL IN RE IPSA . RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A ausência de comprovação da higidez do débito pela instituição financeira credora implica na suposição em sentido oposto e sua consequente inexistência
. 2.
A instituição financeira apelada não logrou êxito em comprovar a validade do débito, diante do fato de que, embora alegue que o consumidor optou pela contratação do LIS (Limite Itaú para Saque), deixa de juntar aos autos a íntegra do contrato para que se pudesse aferir que o Apelante de fato contratou o serviço de LIS
. 3. No entanto, não há nos autos elemento capaz de comprovar que o Apelante de fato efetuou o pagamento do valor indevidamente cobrado, razão pela qual não faz jus à restituição do valor decorrente do LIS não contratado, eis que não comprovado o efetivo pagamento do débito. 4. Em relação ao dano moral pleiteado, este e. Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado de que a cobrança de débito indevido e consequente negativação indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral na modalidade in re ipsa . 5. A quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é mais adequada e capaz de atender a função pedagógica da indenização e reparar o dano sofrido, conforme julgados passados deste egrégio Tribunal. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012160075557, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022)

Diante da ausência de comprovação, por parte da recorrida, de que a cobrança é legítima, pois, como anteriormente exposto, não há comprovação de que a recorrente tenha ciência da contratação do cartão de crédito nº 6087.8300.0343.6444, é evidente que a negativação da recorrente em cadastro de inadimplentes é indevida, ocasião em que o dano moral se constitui
in re ipsa
, razão pela qual se impõe o dever de indenizar por parte da Recorrida,
ex vi
:

APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATAÇÃO DE LIMITE PARA SAQUE. HIGIDEZ NÃO COMPROVADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR. NÃO CABÍVEL DEVIDO À AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO. DANO MORAL IN RE IPSA . RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A ausência de comprovação da higidez do débito pela instituição financeira credora implica na suposição em sentido oposto e sua consequente inexistência. 2. A instituição financeira apelada não logrou êxito em comprovar a validade do débito, diante do fato de que, embora alegue que o consumidor optou pela contratação do LIS (Limite Itaú para Saque), deixa de juntar aos autos a íntegra do contrato para que se pudesse aferir que o Apelante de fato contratou o serviço de LIS. 3. No entanto, não há nos autos elemento capaz de comprovar que o Apelante de fato efetuou o pagamento do valor indevidamente cobrado, razão pela qual não faz jus à restituição do valor decorrente do LIS não contratado, eis que não comprovado o efetivo pagamento do débito. 4.
Em relação ao dano moral pleiteado, este e. Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado de que a cobrança de débito indevido e consequente negativação indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral na modalidade in re ipsa
. 5.
A quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é mais adequada e capaz de atender a função pedagógica da indenização e reparar o dano sofrido, conforme julgados passados deste egrégio Tribunal
. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012160075557, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022)

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça considera que, comprovada a negativação ilícita, presume-se a ocorrência de danos morais (vê-se in re ipsa), aflorando o direito a sua reparação, tendo em vista que, em razão da falha na prestação do serviço, o consumidor foi exposto a angústia e constrangimento, ao ter seu nome negativado.

Desta feita, no que tange ao
quantum
arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo que ser razoável a condenação pelos danos morais no valor de R$ 6.000,00, o que compensa adequadamente a recorrente, ao tempo em que serve de estímulo para que a recorrida evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de reformar a sentença e reconhecer o pedido de indenização por danos morais, o qual fixo no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com correção monetária desde o arbitramento (Súmula nº 362 do STJ) e juros de mora a partir da citação (art. 405 do CC). Deixo de condenar a Recorrente ao pagamento de custas e honorários face o resultado do julgamento.

JOHANNA REINHOLZ DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)